Tribunal: TJSP
Processo: 2161745-57.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Angélica de Almeida
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000707188
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2161745-57.2020.8.26.0000, da Comarca de Chavantes, em que é impetrante JAIR
FERREIRA GONCALVES e Paciente PABLO CHRISTIAN GARCIA, é réu
MM.JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE
CHAVANTES-SP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por votação
unânime, denegaram a ordem., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente) e AMABLE LOPEZ SOTO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
ANGÉLICA DE ALMEIDA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2161745-57.2020.8.26.0000 -Voto no 42093
2
Voto 42.093
Habeas Corpus n. 2161745-57.2020.8.26.0000 Chavantes
Processo n. 1500285-86.2020.8.26.0140 Vara Única
Impetrante - Jair Ferreira Gonçalves
Paciente
- Pablo Christian Garcia
Habeas Corpus. Furto - Prisão preventiva mantida, por decisão
fundamentada. Circunstâncias fáticas concretas. Envolvimento
criminal anterior. Não demonstrado que o paciente integra
grupo de risco para a COVID-19 ou situação excepcional que
justifique seja observado o teor da Recomendação no 62 do
CNJ. Ordem denegada.
O ilustre advogado Jair Ferreira Gonçalves, com
pedido de liminar, apontando como autoridade coatora o(a) MM(a)
Juiz(a) da Vara Única da Comarca de Chavantes - SP, impetra o
presente habeas corpus, em favor de Pablo Christian Garcia, visando a
revogação da prisão preventiva. Sustenta ausentes os requisitos
previstos no artigo 312, do Código de Processo Penal, vez que se trata
de paciente jovem, com dezenove anos de idade, primário, com família
constituída, endereço certo e trabalho lícito, acusado de prática delitiva
desprovida de violência ou grave ameaça contra pessoa, que colaborou
com as investigações. Alega que, tendo em vista a atual pandemia da
COVID-19, vez que o paciente se encontra em estabelecimento
carcerário superlotado, deve ser observado o teor da Recomendação no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2161745-57.2020.8.26.0000 -Voto no 42093
3
62, do Conselho Nacional de Justiça. Afirma que devem ser levadas em
conta as circunstâncias do caso concreto, porquanto, detido o paciente,
no veículo, o delito não se consumou; os danos causados pelo
capotamento são ressarcidos por seguro; os bens foram restituídos; o
paciente conta com menos de vinte e um anos de idade e admitiu a
conduta (fls. 1/8). Acompanham os documentos de fls. 9/140.
Denegada a liminar, a autoridade impetrada
prestou informações (fls. 146/147), acompanhadas da documentação
de fls. 149/218.
A d. Procuradoria Geral de Justiça opina pela
denegação da ordem (fls. 220/226).
Decorrido o prazo previsto no artigo 1o, da
Resolução 549/2011, com redação dada pela Resolução 772/2017,
ambas do Colendo Órgão Especial deste Tribunal, não houve oposição
ao julgamento virtual do writ.
É o relatório.
O paciente Pablo Christian Garcia, autuado em
flagrante delito, em 9 de julho de 2020, foi denunciado como incurso no
artigo 155, § 4o, I e IV, do Código Penal (quatro vezes), juntamente com
o corréu Richer Natan Ronqui, porquanto:
- no dia 3 de julho de 2020, em horário não
precisado, mas entre 10h30m e 15h30m, na Rua Antônio Rossini, no
96, cidade de Canitar, Comarca de Chavantes - SP, mediante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2161745-57.2020.8.26.0000 -Voto no 42093
4
arrombamento, teria subtraído duas televisões, de marca Samsung 32"
e Philco Smart TV 32", além de um telefone celular Samsung J3,
pertencentes à vítima Franciele Ferreira;
- no dia 9 de julho de 2020, por volta das 11h, na
Rua Maria Aparecida Marana Nasser, n. 340, cidade de Salto Grande -
SP, em continuidade delitiva, mediante arrombamento, teria subtraído
um televisor marca Samsung, com controle remoto, um notebook da
marca Dell, um notebook da marca Itautec, uma corneta de som
automotivo, um rádio da marca Kerwood, um adaptador VGA/HDMI,
um receptor MXQ, uma caixa de ferramenta da marca Makita com a
furadeira, um martelete, um violão da marca Giannin, uma bolsa de cor
marrom, uma bolsa da marca vermelha e um conversor digital
intelbras, pertencentes à vítima Marcos Henrique Zandoni;
- no dia 9 de julho de 2020, em horário incerto,
mas por volta das 15h, na Rua Cravinha, n. 175, bairro Jardim das
Paineiras, cidade de Chavantes - SP, em continuidade delitiva,
mediante arrombamento, teria subtraído um veículo HB20, Hyundai,
de placas FKX-8841, um televisor da marca Philips, um notebook, uma
bolsa, um par de tênis da marca Nike, um token de assinatura digital da
OAB, um pendrive, um carregador portátil de celular, uma caixa de
joias, o que inclui um anel de formatura e uma pulseira, uma
cadeirinha de bebê, um par de tênis infantil, peças de roupas, um
controle de garagem e uma botina, pertencentes à vítima Laianne
Bruna de Oliveira Silva Rosa; e,

- no dia 9 de julho de 2020, em horário incerto,
por volta das 15h, na Rua Egídio Bachiega, n. 214, na cidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2161745-57.2020.8.26.0000 -Voto no 42093
5
Chavantes - SP, em continuidade delitiva, mediante arrombamento,
teria subtraído um rádio portátil, uma câmera fotográfica digital e um
celular da marca Alcatel, pertencentes à vítima Fernando Aparecido
Cirino.
A prisão em flagrante do paciente foi convertida
em prisão preventiva, em 10 de julho de 2020. Oferecida denúncia, em
17 de julho de 2020, recebida, em 21 de julho de 2020, aguarda-se a
citação do paciente e a apresentação da defesa preliminar.
A decisão, que manteve a segregação cautelar do
paciente, não fere a garantia constitucional prevista no artigo 93, IX,
da Constituição Federal. Aponta para a presença de indícios de autoria
e prova da existência da materialidade, pressupostos da prisão
cautelar. Examina as circunstâncias fáticas, que delineiam a
imputação formulada contra o paciente, assim como, as condições
pessoais, assinalando expressamente que, embora primário, o paciente
registra envolvimento criminal anterior.
Com efeito, segundo pesquisa juntada às fls. 95,
teria se envolvido em novo delito, quando em liberdade provisória,
assegurada, em 7 de maio de 2020, nos autos da ação penal
1500188-33.2020.8.26.0578 - Ourinhos.
Ademais, em que pese delitos praticados, em tese,
sem violência ou grave ameaça contra pessoa, não se pode afirmar que
desprovidos de gravidade concreta. Trata-se de quatro delitos de furto,
subtraídos que foram diversos bens, inclusive veículo, envolvido em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2161745-57.2020.8.26.0000 -Voto no 42093
6
acidente.
Assim, as circunstância concretas dos delitos e
as condições pessoais apresentadas pelo paciente não autorizam a
revogação da prisão preventiva, ou mesmo, a aplicação das medidas
cautelares diversas do encarceramento.
Não se mostra configurada, no caso presente, a
alegada coação ilegal resultante da manutenção da custódia preventiva.
Não
configurado
o
constrangimento
ilegal,
mostrando-se motivada a decisão que houve por bem decretar a prisão
preventiva, não se apresenta viável a substituição por medidas
cautelares diversas da prisão. Inadequadas e insuficientes para a
hipótese dos autos.
A manutenção da custódia cautelar é medida de
exceção, que deve ficar limitada a situações específicas.
Entretanto, tendo em vista as condições do
acusado de modo a recomendar a manutenção da restrição de
liberdade, não se mostra atingido o princípio da presunção de
inocência.
A custódia cautelar não fere o princípio da
presunção de inocência, previsto no artigo 5o, LVII, da Constituição
Federal, desde que evidenciada que a restrição de liberdade do agente
mostra-se necessária. Tem natureza processual justificando-se para
assegurar os escopos do processo. Convive de forma harmônica com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2161745-57.2020.8.26.0000 -Voto no 42093
7
garantia de presunção de inocência.
De outra parte, no dia 17 de março de 2020, em
face da atual pandemia do COVID-19, o Conselho Nacional de Justiça
editou a Recomendação no 62, a fim de fiscalizar e normatizar o Poder
Judiciário e os atos praticados por seus órgãos.
Das
considerações
iniciais,
extrai-se
que
compõem o grupo de risco para infecção pelo novo coronavírus:
“pessoas idosas, gestantes e pessoas com doenças crônicas,
imunossupressoras, respiratórias e outras comorbidades preexistentes que
possam conduzir a um agravamento do estado geral de saúde a partir do
contágio, com especial atenção para diabetes, tuberculose, doenças renais, HIV
e coinfecções”.
Traçou, portanto, o Conselho Nacional de Justiça,
critérios a serem observados para a aplicação das medidas elencadas
na Recomendação no 62, a demonstrar que não devem ser adotadas de
forma automática.
No caso presente, o ora paciente não comprovou
integrar o grupo de risco. Tampouco configurada situação excepcional,
razão pela qual não se mostra viável acolher o pedido formulado, na
presente impetração.
Assim, as circunstâncias específicas do caso
concreto indicam que o encarceramento preventivo, por ora, não se
reveste de ilegalidade. Não se pode dizer que a custódia provisória
mostra-se arbitrária. Não configura coação ilegal a ser reconhecida em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2161745-57.2020.8.26.0000 -Voto no 42093
8
sede de habeas corpus.
Diante do exposto, por votação unânime,
denegaram a ordem.
desa Angélica de Almeida
relatora